Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739368-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcos Aurelio de Arruda Salviano Vieira Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Aurelio de Arruda Salviano Vieira contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0709869-17.2023.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARCOS AURELIO DE ARRUDA SALVIANO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer EXAME DE MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO EEG, incluído no rol de procedimentos padronizados pelo SUS, mas ainda não disponível no Distrito Federal. Autos relatados na Decisão ID 170550714. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 170716154. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que o médico assistente solicitou a realização do exame no dia 03/08/2023, ID 170509497 - pág. 3. Portanto, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não pode ser classificado como excessivo, porquanto bem inferior a 100 (cem) dias. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, não demonstrada a mora administrativa, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _ Intime-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 170550714. 3 _Prossiga-se nos termos da citada decisão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51424660), em síntese, que deve ser determinado ao Distrito Federal que promova o imediato custeio do exame médico de “monitorização por vídeo EEG”, com o objetivo de identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente. Argumenta que a demora da realização do exame aludido pode ocasionar o agravamento de seu quadro etiológico médico, inclusive com risco de morte, de acordo com o relatório elaborado pelo profissional médico responsável pelo seu atendimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que promova o imediato custeio do exame médico pretendido, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o requerente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o exame médico de “monitorização por vídeo EEG”, com o objetivo de identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, sobre os chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese o relato elaborado pelo profissional de saúde (Id. 170509497 dos autos do processo de origem) indica que o quadro etiológico médico apresentado pelo recorrente é de epilepsia focal de causa estrutural (CID G40.2). O profissional também relata que o exame pleiteado deve ser realizado com urgência, tendo em vista a necessidade de “investigar o foco epileptogênico cerebral para avaliar a possibilidade de tratamento cirúrgico”. Afirma, ainda, que o paciente apresenta quadro de “aumento de frequência de crises” e esclarece que “a elevada frequência de crises acarreta risco de acidentes e morte”, sendo que a “possibilidade de tratamento restringe esse risco”. Ademais, convém destacar que o profissional de saúde responsável pelo tratamento dispensado ao recorrente destacou a ocorrência de “sofrimento psíquico severo”, dores musculares e “comprometimento permanente da memória” (Id. 170509497, fl. 2, dos autos do processo de origem). É importante observar, por fim, que os elementos de prova constantes nos autos evidenciam a hipossuficiência econômica do agravante para custear o exame pretendido. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na realização do exame indicado pode ocasionar piora no quadro de saúde do recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que promova o custeio do exame médico de “monitorização por vídeo EEG”, com o objetivo de identificar a causa das crises epiléticas que acometem o recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cientifique-se, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator